Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739170-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES VIEIRA AGRAVADO: INSTITUTO VALE EDUCACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito liminar, interposto por MARCELO RODRIGUES VIEIRA, tendo por objeto a r. decisão da Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos da carta precatória de no 0707012-75.2021.8.07.0015 proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO VALE EDUCAÇÃO, declarou a nulidade da perícia e determinou a repetição da prova pericial, com a intimação da parte contrária, nos seguintes termos (ID 141197804 do processo de origem): “Cuida-se de Carta Precatória expedida para realização de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. A indicação e aceitação da expert foi realizada, com pagamento dos respectivos honorários. Em seguida, este Juízo, por meio da decisão de ID Num. 98677192 - Pág. 1, determinou o procedimento necessário para a realização da perícia deprecada, evidenciando-se a necessidade de prévio agendamento do ato perante o respectivo cartório extrajudicial, noticiando-se nos autos a data designada, para intimação das partes. A ilustre perita noticiou sobre o contato para agendamento do ato perante o cartório. Este Juízo determinou o contato com o requerente, conforme a decisão de ID Num. 101454720 - Pág. 1 e Num. 103595528 - Pág. 1. Por meio do documento de ID Num. 103897924 - Pág. 1, a ilustre perita informou sobre a coleta do material gráfico do periciado, em cumprimento à prévia determinação judicial. Após, a expert manifestou-se nos autos para informar sobre a realização da perícia no documento, em 11/11/2021 (ID Num. 108430407 - Pág. 1). O laudo foi apresentado (ID Num. 116388380 - Pág. 1/39) e a parte requerida apresentou manifestação impugnando a lisura do procedimento, levantando questionamentos sobre eventual suspeição da expert, alegando ausência de prévia intimação acerca da data designada para a realização do ato, entre outras argumentações (ID Num. 118027649 - Pág. 1/6). A ilustre perita respondeu às indagações da parte (ID Num. 119876715 - Pág. 1/5), aduzindo a escorreita realização do procedimento pericial. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os esclarecimentos, tendo a requerida argumentado pela nulidade do laudo pericial, com a destituição da perita e realização de nova perícia. O requerente, embora intimado, não se manifestou. Diante dos fatos evidenciados nos autos, constato que o procedimento previsto no CPC não foi estritamente observado, causando evidentes prejuízos à defesa da parte requerida, que teve limitado o seu direito de defesa. O art. 474, do CPC, determina que “as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”. O desrespeito a este mandamento ofende o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, da CF, art. 1° e art. 7°, do CPC). A nulidade do ato é medida de rigor. Porém, não há qualquer tipo de indício acerca da alegada suspeição ou desrespeito às normas técnicas por parte da expert. Em verdade, a ilustre perita seguiu os ditames do art. 478, § 3°, do CPC, e as determinações contidas nos presentes autos. A tentativa de levantar suspeitas sobre a imparcialidade da expert ou envolvimento com a parte requerente não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual. Além disso, o art. 465, do CPC, determina o momento adequado para arguição de suspeição, não cabendo consideração de tais alegações na oportunidade. Não há nada que macule o trabalho desenvolvido pela perita, tratando-se de nulidade por vícios que acarretaram prejuízos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, unicamente em razão da ausência de prévia intimação da parte acerca da data e do local designado para a produção da prova. Dessa forma, declaro a NULIDADE do procedimento, com a MANUTENÇÃO da expert como perita do Juízo. O feito deverá ser retomado a partir da determinação de ID Num. 98677192 - Pág. 1. Intime-se a ilustre perita para agendar o ato perante o 2° Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas e para agendar a coleta do material gráfico do periciado. Os atos podem ser realizados na mesma data ou em dias distintos, porém é imprescindível a prévia comunicação a este Juízo acerca do dia, horário e local designado para cada ato, com antecedência razoável, a fim de que se procedam às intimações necessárias, garantindo-se o respeito ao devido processo legal. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 219, do CPC, para que tais informações sejam aportadas aos autos pela expert. Intimem-se as partes.”. Em suas razões recursais (ID 41440272), alega que o agravado requereu a nulidade da perícia, pois não teria sido intimado da data da sua realização, conforme prevê o art. 474 do CPC. Argumenta que somente deve ser declarada a nulidade se houve prejuízo para a parte. Aduz que o agravado não apresentou nenhuma justificativa para anular a prova, sendo que o simples inconformismo não é capaz de determinar a repetição do ato. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para revogar a decisão agravada e determinar o imediato envio do laudo pericial ao juízo deprecante. No mérito, seja provido o recurso para declarar a legalidade da perícia grafotécnica. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que se trata de carta precatória a ser cumprida no Distrito Federal, cujo objeto é a realização de prova pericial grafotécnica “na ata da assembleia geral extraordinária da EDUCA, realizada em 26/02/2014, de modo a atestar se a assinatura nela posta originou-se do punho de Marcelo Rodrigues Vieira”. O juízo deprecado não intimou as partes da data da realização da perícia, conforme se depreende dos andamentos processuais dos autos originários. No caso, a perita entregou em contato diretamente com o agravante e colheu as suas assinaturas, sem que fosse oportunizado ao agravado acompanhar a diligência. É cediço que o art. 474 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de se dar ciência às partes sobre a data e local designados para o início dos trabalhos periciais, vejamos: Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. A referida determinação legal visa permitir que as partes possam acompanhar a realização da perícia, garantindo-se, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a decisão agravada está correta, pois a supressão do direito do agravado de participar da perícia, além de violar expresso dispositivo legal, acarretou-lhe evidente prejuízo, diante da limitação do seu direito de defesa. Nesse contexto, nesta fase processual, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ademais, a repetição da prova permitirá que o processo prossiga sem que haja nulidade posterior a ser declarada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora